Tribunal: STF
Processo: RE 1543060
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PAGAMENTO REALIZADO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente visando a aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, e, por consequência, a requisição de expedição de precatório complementar da diferença. 2. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada em ação de conhecimento que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência. 2.1. Os recorrentes deflagraram a fase executiva no ano de 2018, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009. 2.2. Em 2019, foi proferida sentença que declarou o precatório extinto ante o adimplemento da obrigação. 2.3. Em petição protocolada somente aos 23/05/2022, a parte exequente manifestou inconformismo com o índice de atualização monetária, alegando a necessidade de substituição da TR pelo IPCA-E. 3. Nota-se, entretanto, que a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão. 3.1. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 4. Precedente da Corte: “5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão.” (1ª Turma Cível, 07021630820218070000, relª. Desª. Simone Lucindo, DJe 19/05/2021). 5. Recurso desprovido” (eDOC 12 – ID: 121cb341, p. 1-2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 100, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 810 da repercussão geral.



    Alaga-se que a TR deve ser substituída pela IPCA-E como índice de correção monetária.



    Argumenta-se a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348 (eDOC 25 – ID: 3d5a4481, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



     No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o débito da Fazenda Pública já se encontra quitado, estando preclusa a possibilidade de rediscussão quanto aos índices de juros moratórios e de correção monetária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “A decisão agravada, considerando que os precatórios foram integralmente quitados, consoante cálculos apresentados, indeferiu o pedido formulado pelo exequente visando a expedição de requisitórios complementares sob o argumento de que os cálculos que geraram as requisições de pagamento aplicaram de forma errônea a TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E.



    (...)



    No recurso, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo determinando a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. (ID 37856336.)



    (...)



    Ao que consta, o agravante deflagrou a fase executiva no ano de 2018, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009. (ID 13181844.) 



    Após o Distrito Federal concordar com os cálculos apresentados pela parte (ID 14386653), a requisição de precatório foi devidamente expedida em 19/04/2018. (ID 16098969 e 16139124.) 



    Em 2019, foi proferida sentença que declarou o precatório extinto ante o adimplemento da obrigação. (IDs 13209862 e 12090735.) 



    Na petição de Id nº 125500441, protocolada aos 23/05/2022, a parte exequente manifestou inconformismo com o índice de atualização monetária, alegando a necessidade de substituição da TR pelo IPCA-E.



    Em que pese a alegação do agravante, impente registrar que a partir da expedição do precatório criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. 



    Embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz.



    (...)



    Neste contexto, preclusa a pretensão do agravante visando a expedição de requisitórios complementares, haja vista que os precatórios já foram expedidos e integralmente quitados. 



    Com efeito, segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (eDOC 12 – ID: 121cb341)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. EXECUÇÃO EXTINTA. PRECLUSÃO. TEMA 1.170. INAPLICABILIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, uma vez pago o precatório e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento do tema nº 1.170 da Repercussão Geral. 2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessária a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1381294 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23.4.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1533306 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20.3.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por entender aplicável ao caso a Súmula 279/STF. 2. A parte agravante insiste em alegar desnecessário reexame da moldura fática para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar o critério de correção monetária de débito imputado à Fazenda Pública quando preclusa a matéria, considerada a aquiescência da parte na execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido”. (RE 1382408 AgR-segundo, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26.3.2025)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2024 - grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente